Tribunal: TJBA
Processo: 8007931-85.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8007931-85.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM MADRID Advogado(s): WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR, OSMAR ABREU SANTOS EMBARGADOS: LUCIANO HASIMOTO MALHEIRO e outros Advogado(s): DEBORAH MARQUES PEREIRA CLEMENTE, DIEGO GUILHERME LOPES RODRIGUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE INADEQUADA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8007931-85.2022.8.05.0274, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.